Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-15.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
4. Comprovado que o acusado ofereceu dinheiro aos policiais para evitar a prisão em flagrante, inclusive pela confissão judicial, correta a sentença que o condenou pelo crime de corrupção ativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.